Tribunal: TJDFT
Processo: 0711711-42.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711711-42.2017.8.07.0018 RECORRENTES: SAMUEL JESUS DE ARAÚJO - ME, SAMUEL JESUS DE ARAÚJO RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO À PARTE NÃO ADIMPLIDA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Rejeita-se a preliminar de coisa julgada se inexiste decisão transitada em julgado acerca da matéria objeto do recurso. 2. Possível descumprimento de qualquer parte de acordo firmado pelos litigantes e homologado pelo Juízo enseja execução para persecução do crédito pendente de pagamento. 3. No caso concreto, conquanto os Apelados insistam que os honorários advocatícios devidos à ADTER estavam incluídos no acordo firmado com a Terracap, verifica-se nos documentos descritivos do débito colacionados aos autos que a verba honorária foi apresentada em separado do valor total das parcelas e que a soma das prestações não inclui a importância vindicada, inexistindo, ademais, prova do respectivo pagamento. 4. Malgrado o processo de origem não tenha sido suspenso para aguardar o cumprimento do acordo, considerando os princípios da economia processual, celeridade, proporcionalidade, razoabilidade e notadamente o art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/94, que prevê o direito do advogado de executar os honorários fixados a favor dele nos mesmos autos da ação em que atuou, deve ser permitido que a execução referente à verba honorária prossiga nos autos de referência, o que enseja a cassação da r. sentença recorrida. 5. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado deu ao artigo 24, § 4o, da Lei 8.906/94, interpretação divergente do entendimento adotado pelo STJ, na medida em que não considerou a aquiescência do advogado na celebração do acordo pelas partes, caso em que a jurisprudência excepciona o cabimento dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030